Tribunal: TJPA
Processo: 0811341-91.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811341-91.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MATHEUS SENNA DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO REVISIONAL POR SE MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – IMPROVIMENTO – REVISÃO QUE NÃO SE PRESTA A REAPRECIAÇÃO DE TESES AMPLAMENTE DISCUTIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por MATHEUS SENA DA SILVA (ID 10450815), inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu à Revisão Criminal ajuizada por considerá-la manifestamente incabível (ID 10199831).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que o
juízo a quo
se utilizou de fundamentação errônea por ocasião do édito condenatório prolatado em seu desfavor, tendo sido aplicada a regra do concurso formal imperfeito, o que causou grave prejuízo ao mesmo.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a revisão seja levada a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal, para reformar a sentença proferida, aplicando-se a regra do concurso formal perfeito, prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação sob análise, extrai-se da inicial da Revisão Criminal (
ID – 6751458
), que o agravante aduziu em suma, ter sido condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), requerendo a reforma na dosimetria da pena para reconhecimento e aplicação da regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), sob alegação de que a prática criminosa ocorreu mediante uma única ação que produziu dois resultados idênticos com vítimas diferentes, argumentos que não foram analisados, uma vez que, por meio da decisão monocrática recorrida, a ação revisional não foi conhecida por ser manifestamente incabível.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 10199831
), a saber:

“(...)

No pedido revisional, alega o requerente que deve ser reformada a sentença transitada em julgado em seu desfavor para que seja
reduzida sua pena, em decorrência do reconhecimento e aplicação da regra referente ao concurso formal próprio de infrações,
pleito que
não pode ser conhecido em sede revisional
, senão vejamos:

(...)

Patente que a
mera pretensão de reavaliação de aspectos discricionários da dosimetria da sanção
,
sem que tenha sido apontada qualquer ilegalidade ou afronta a texto legal ou evidência dos autos
, não justifica a reforma do decisum em sede revisional, não podendo a revisão criminal ser manejada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

In casu, o pleito de reforma na dosimetria da pena para reconhecimento e aplicação do concurso formal próprio de infrações, já foi analisado no recurso de apelação interposto pelo recorrente, senão vejamos o Acórdão ementado nos seguintes termos (ID 6753712):

‘APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA A VÍTIMA RAIMUNDO DOS SANTOS. TESE RECHAÇADA. CRIME PLURIOFENSIVO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS MANTIDAS POR RELEVANTE ESPAÇO DE TEMPO CERCEADAS DE SUA LIBERDADE.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO OU DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DOS APELANTES RUAN GUILHERME DE SOUZA CARVALHO E HUGO FERREIRA DA SILVA ARAÚJO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito por duas delas, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no

presente caso.

2. Ainda que os réus objetivassem a subtração do patrimônio do patrão de Raimundo dos Santos, este último foi submetido à grave ameaça e violência perpetrada por eles, de modo que foi, sim, vítima do crime de roubo, uma vez que se trata de delito pluriofensivo, isto é, afronta dois bens jurídicos igualmente tutelados pela lei penal: o patrimônio e a integridade física e/ou a liberdade individual.

3. Sendo as vítimas cerceadas de sua liberdade por tempo relevante e mais do que necessário para assegurar o produto da subtração, na medida em que a ameaça e a privação de liberdade extrapolou em muito aquela inerente ao roubo, justificada está a incidência do acréscimo decorrente da majorante do inciso V, §2º, do artigo 157, do CPB.

4. Tem-se que os réus, em relação às vítimas Raimundo dos Santos e Cleubes Damasceno de Deus, um mesmo contexto fático, subtraíram o patrimônio de ambos os ofendidos que se encontravam no interior da fazenda, donde se vê que a sua intenção, bem como a dos demais meliantes, era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios eram distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal imperfeito de crimes ínsita no art. 70,

segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos).

5. Já em relação à vítima Luiz Gustavo Carvalho dos Santos, observa-se que o magistrado sentenciante cometeu equívoco ao se utilizar do concurso formal imperfeito entre todas as vítimas, pois deveria ter reconhecido o concurso material de crimes entre o roubo praticado contra os referidos ofendidos e aquele cometido contra Luiz Gustavo, já que os agentes, em outra ação, praticaram este último crime. Não obstante, tal equívoco não importa em qualquer mudança na pena dos réus, uma vez que o concurso formal imperfeito segue a regra do concurso material de crimes, devendo ser aplicadas cumulativamente
.

6. Necessária a correção, de ofício, da pena final dos apelantes Ruan Guilherme de Souza Carvalho e Hugo Ferreira da Silva Araújo, ante o equívoco no cálculo realizado pelo juiz, para o quantum final de 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2019.02169569-03, 204.537, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31)’

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso X
[1]
do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
nego seguimento a presente revisão criminal por se mostrar manifestamente incabível,
nos termos da fundamentação.

(...)”

Como se vê, tal decisão se baseou no fato de que as razões trazidas à apreciação por meio do ajuizamento da Ação Revisional já haviam sido dirimidas no curso da instrução pelo juízo singular, e ainda, por ocasião do julgamento do Acórdão n.: 204.537, sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, não se prestando a ação de impugnação à reiteração de pleitos já analisados e julgados. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência contra indeferimento liminar da Revisão Criminal – Decisão mantida – Ausentes os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal – Pedido que não encontra guarida e que já foi amplamente rebatido. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo Regimental Criminal 0026530-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Tese defensiva que foi suficientemente analisada e repelida nas instâncias ordinárias - Indeferimento liminar, nos termos do art. 168, §3º, do RITJ.

(TJSP; Revisão Criminal 2159078-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

[1]
Art. 133. Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 22/03/2023